Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MÉRITO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE, IDÔNEA E ROBUSTA. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHO AGENTE POLICIAL. VALIDADE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. O crime de disparo de arma de fogo é espécie de crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação dispensa a realização de resultado naturalístico específico, uma vez que se busca tutelar a incolumidade pública, a segurança e a paz social. Inviável a absolvição se a condenação é lastreada em prova suficiente, robusta, coesa e harmônica, no sentido de que o apelante, no dia dos fatos, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências. Não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, tal como ocorrido no presente caso. A apreensão e a submissão da arma de fogo a teste pericial que ateste a potencialidade lesiva do artefato são dispensáveis se as demais provas produzidas nos autos – tais como as seguras palavras da vítima, confirmadas pelos depoimentos das testemunhas – evidenciam, com suficiência, a ocorrência do fato. Inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese em que um dos crimes não é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, mas cuidaram-se de condutas praticadas de forma independente e em momentos distintos. Diante do disposto no artigo 33, do Código Penal, cominada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, negativadas diversas circunstâncias judiciais (antecedentes penais, motivos e circunstâncias do crime), e caracterizada a multirreincidência, a definição do regime semiaberto revela-se adequado ao início do cumprimento de pena pelo crime de ameaça. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.